Tribunal: TJSP
Processo: 1065458-11.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383337
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1065458-11.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BRADESCO SAÚDE S/A, são embargados OLIVAR LORENA VITALE e QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-11.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39600
2
Voto n.o 39600
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO:
1065458-11.2018.8.26.0000/50000 e 50001
COMARCA DE SÃO PAULO 44a VARA CÍVEL
EMBARGANTES:
BRADESCO
SAÚDE
S/A
E
OLIVAR
LORENA VITALE
EMBARGADOS:
OS MESMOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão embargada que não
se ressente de contradição/omissão. Via inadequada para
atendimento de insatisfação, ou para prequestionar a matéria,
quando ausentes os vícios previstos no artigo 1022 do Estatuto
Processual.
EMBARGOS REJEITADOS.

BRADESCO SAÚDE S/A E OLIVAR LORENA
VITALE opõem embargos de declaração contra o v. acórdão (fls.
597/603), por entenderem que ele possui contradição e
omissão. Ao final, requerem a supressão das irregularidades e a
integração do julgado.
É o relatório.
Cabem embargos declaratórios sempre que
houver no julgado obscuridade, contradição, omissão e erro
material.
Nenhuma
das
hipóteses
mencionadas
encontram-se presentes.
Por omissão entenda-se a negativa de
prestação jurisdicional, ou seja, quando não há apreciação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-11.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39600
3
tema objeto da controvérsia, e não de argumentos da parte.
Ademais, a contradição que autoriza a
integração do julgado é aquela existente entre a fundamentação
e a conclusão do acórdão.
No caso, a Turma Julgadora apresentou de
forma clara e precisa os motivos pelos quais afastou os índices
de reajustes impugnados (relativamente ao período descrito na
petição inicial).
Conforme
consignado
no
v.
acórdão
embargado:
“Como reiteradamente venho me posicionando sobre
a matéria, as normas protetivas ao consumidor
aplicam-se aos contratos coletivos porque, embora
firmados entre pessoas jurídicas, destinam-se ao
atendimento da pessoa física (responsável pelo
pagamento das mensalidades).
É de se ressaltar, ainda, que o ordenamento jurídico
admite o reajuste das apólices coletivas, desde que,
havendo cláusula específica e de fácil interpretação,
a necessidade da majoração seja efetivamente
demonstrada (isso vale para os aumentos anuais).
Quanto a esse ponto, vale ressaltar que conquanto a
Agência Nacional de Saúde (ANS) apenas estabeleça
os índices ânuos aplicáveis aos planos individuais,
isso não dá carta branca para que as operadoras
adotem nos planos coletivos por adesão percentuais
desproporcionais e ao seu arbítrio. De acordo com o
artigo 9o da Resolução Normativa n° 309/2012, da
citada Agência Reguladora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-11.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39600
4
“Para a aplicação do percentual de reajuste
calculado, não será necessária a autorização prévia
da ANS, porém, poderão ser solicitados, a qualquer
tempo, a metodologia e os dados utilizados pela
operadora no cálculo do reajuste do agrupamento
para a verificação do percentual aplicado”.
Não se pode olvidar, ainda, o direito do consumidor à
informação, previsto no artigo 6o do CDC, in verbis:
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os
diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como os
riscos que apresentem”.
À
luz
desses
parâmetros,
caberia
às
rés
comprovarem a necessidade do aumento anual em
índice superior àqueles autorizados pela ANS para os
planos individuais (até porque as variantes que
devem fundamentar ambos os aumentos são as
mesmas eventual aumento do rol de procedimentos
obrigatórios de cobertura obrigatória, majoração dos
preços dos insumos médicos,
etc).
Desse ônus, contudo, elas não se desincumbiram, já
que não apresentaram nenhum estudo técnico nesse
sentido.
Se a justificativa para o maior aumento em relação
aos planos individuais fosse a sinistralidade da
carteira da qual faz parte o autor, isso também
poderia ser e não foi comprovado pelas rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-11.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39600
5
Nesse contexto, os reajustes anuais em percentual
superior aos praticados pela ANS violam o disposto
no art. 51, IX e XI, do Código de Defesa do
Consumidor, e provocam desequilíbrio na relação
contratual estabelecida entre as partes, contrariando
a natureza do instrumento firmado.
A abusividade aqui reconhecida não da cláusula em
si (que é hígida formalmente), mas sim do índice
adotado pela operadora” (fls. 600/601 dos
autos principais).
A leitura do trecho transcrito é suficiente
para não deixar dúvida quanto ao fato de que a decisão não
padece das irregularidades apontadas.
Além
disso,
o
pretendido
prequestionamento, com vistas a posterior interposição de
recursos extraordinário ou especial, não afasta a necessidade de
que exista ponto a ser aclarado no julgado, o que aqui não se
aplica.
No mais, vale ressaltar que a tese do
prequestionamento ficto foi expressamente consagrada no
artigo 1025 do Estatuto Processual Civil, segundo o qual:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Finalmente, os embargos de declaração não
consubstanciam
o
remédio
recursal
adequado
para
o
atendimento de insatisfação, cabendo à parte se socorrer da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1065458-11.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 39600
6
apropriada para tanto.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator